Tribunal: TJMT
Processo: 0003349-02.2013.8.11.0025
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003349-02.2013.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LAVRA COMERCIO DE MINERACAO LTDA - CNPJ: 01.892.620/0001-45 (APELADO), LUCELÍA ALVËS registrado(a) civilmente como LUCELIA ALVES NOATTO - CPF: 968.882.531-04 (ADVOGADO), NILVO NOATTO - CPF: 295.642.399-15 (APELADO), LEANDRO DOS SANTOS SAUER - CPF: 900.660.221-34 (APELADO), EDINEI NOATTO - CPF: 550.949.291-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. I
CMS
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESPACHO CITATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que
acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, reconhecendo a ocorrência da prescrição do crédito tributário e julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito tributário
encontra-se
prescrito, considerando o marco temporal da sua constituição definitiva e o ajuizamento da execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. O prazo prescricional para a execução fiscal de créditos tributários inicia-se a partir da constituição definitiva do crédito, conforme art. 174 do CTN.

4. Sendo a execução fiscal ajuizada após a entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/2005, o prazo de prescrição quinquenal é interrompido com o despacho que ordena a citação do devedor, retroagindo à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 174, inciso I, do CTN.

5. Não decorrido o prazo prescricional entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento do executivo fiscal, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "1. O prazo prescricional para a cobrança de crédito tributário referente a
o
I
CMS
começa a contar da data da sua constituição definitiva e é interrompido pelo despacho que ordena a citação na execução fiscal, retroagindo à data do ajuizamento. 2. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva quando não evidenciado o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal."

________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
art
s
.
149,
173 e 174.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 555;
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.647.866/RO; TJMT, N.U 1002869-90.2020.8.11.0015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
E
S
TADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara
Cível

da Comarca de
Juína
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
0003349-02.2013.8.11.0025
manejada contra
LAVRA COMÉRCIO DE MINERAÇÃO LTDA E OUTROS
, acolheu
a exceção de
pré
-executividade apresentada

pela parte executada, reconhecendo a ocorrência da prescrição do crédito tributário e julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante a inocorrência da prescrição quinquenal, visto que o magistrado considerou equivocadamente as datas dos fatos geradores ocorridos em 2007 para determinar a incidência do instituto da prescrição, quando deveria ter observado a data da constituição definitiva do crédito, ocorrida em 22.4.2011, conforme expressamente demonstrado na CDA.

Alega que, tendo sido a ação ajuizada em 15.1.2013, com despacho citatório em 31.7.2013, não há que se falar em prescrição, pois não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da ação.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição quinquenal reconhecida e determinar o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0003349-02.2013.8.11.0025 manejada contra
LAVRA COMÉRCIO DE MINERAÇÃO LTDA E OUTROS
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada, reconhecendo a ocorrência da prescrição do crédito tributário e julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal restringe-se
à ocorrência ou não da prescrição do crédito tributário em cobrança, diante da constituição definitiva do crédito e do ajuizamento da respectiva execução fiscal.

Pois bem.

A respeito da matéria, é cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento
”.
[
g
.n
].

No presente caso, o tributo devido relaciona-se ao Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional.

Consoante o artigo mencionado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao Poder Público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Entretanto, quando o tributo não é submetido à homologação, o lançamento é efetuado de ofício pelo Fisco, o que é o caso dos autos, posto que não restou comprovada a entrega da declaração, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, e passa a ser a da notificação do contribuinte sobre o lançamento do crédito tributário, nos termos do artigo 149 do Código Tributário Nacional, aplicando-se a regra do art. 173, I, do CTN
:

"Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I -
quando
a lei assim o determine;

II -
quando
a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária".

Nesse contexto, é o que dispõe a Súmula n. 555 do c. Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 555 do STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa".

Constituído o crédito tributário, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Dessa maneira, visto que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional, no que concerne à interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
no 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”
[
g.n
].

Não obstante, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

Com efeito, observa-se que os créditos tributários em discussão possuem fatos geradores
de setembro, novembro e dezembro de 20
0
7
, cujos lançamentos foram efetuados de ofício pelo Fisco.

Dessa forma, uma vez notificado o contribuinte sobre o lançamento do crédito tributário, o crédito é constituído definitivamente, iniciando-se, assim, o prazo prescricional para sua cobrança, conforme o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Assim, considerando que os lançamentos dos créditos tributários foram efetuados de ofício pelo Fisco, considera-se como marco inaugural da prescrição a constituição definitiva pela via administrativa, que ocorreu em
22.4.2011
, conforme consta
expressamente na certidão de dívida ativa
n.
20123496
(Id.
272962853
).

Logo,
entre a data da constituição definitiva do crédito tributário –
22.4.2011
–, a data da propositura do presente executivo fiscal –
15.1.2013
– e a data do despacho citatório –
31.7.2013
–, não transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para os créditos tributários, o que impõe a reforma da sentença que declarou a prescrição.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

O prazo prescricional para a cobrança de créditos tributários, conforme o art. 174 do CTN, inicia-se com a constituição definitiva do crédito, representada pela inscrição em dívida ativa.

A interrupção do prazo prescricional ocorre pelo despacho que ordena a citação, retroagindo à data do ajuizamento da execução fiscal, conforme o art. 240, §1o, do CPC.
(...)

No caso, o crédito tributário foi inscrito em dívida ativa em 7/8/2017, e a execução fiscal foi ajuizada em 20/3/2020, com despacho citatório que interrompeu o prazo, afastando a prescrição. (...)".

(TJMT – N.U 1002869-90.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, publicado no DJE 19/12/2024).
[
g.n
].

“TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 489, §1°, III, DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 151, III, E 174 DO CTN.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO
. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. (...)

VI - Em relação à violação dos
arts
. 151, III e 174 do CTN, o Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, assim se posicionou:
"
É que não havendo impugnação do auto de infração, a constituição definitiva dos créditos tributários pelo lançamento se dá na data da sua lavratura.

Ressalte-se que, em decorrência da não impugnação do crédito em sítio de processo administrativo, ocorre preclusão decorrente da inércia do contribuinte, o que indica a pacificidade do crédito, tornando-o, portanto, definitivo. Esse, aliás, é o entendimento da doutrina: 'Não apresentada impugnação tempestivamente, preclui o direito do contribuinte de se opor administrativamente contra exigência tributária.
Com isso, considera-se o crédito tributário definitivamente constituído. Passa a correr, então, o prazo prescricional
qüinqüenal
, nos termos do art. 174 do CTN. Nesse prazo, o Fisco deve proceder à cobrança do crédito, seja amigavelmente através de Aviso de Cobrança, seja judicialmente mediante inscrição em dívida ativa e subsequente ajuizamento de execução judicial pelo rito da Lei 6.830/80.
" (In Curso de Direito Tributário Completo, Leandro
Paulsen
, Livraria do Advogado, 4a ed., pp. 329/330)'.

VII - Verifica-se que, embora a tese defendida pelo recorrente seja no sentido de que o início do prazo prescricional ocorra quando houver notificação do contribuinte da decisão que revisou
ex

officio
o lançamento, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, quando não couber recurso administrativo ou houver esgotado o prazo para a sua interposição,
o termo inicial do prazo prescricional é a data da constituição definitiva do crédito tributário, que se dá com a notificação do auto de infração.
Nesse sentido:
AgRg
no
AREsp
788.656/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2016,
DJe
20/05/2016;
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
372.016/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017,

DJ
e
21/02/2017.

VIII - Agravo interno improvido”.

(STJ –
AgInt
no REsp n. 1.647.866/RO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018,
DJe
de 12/9/2018.).
[
g.n
].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para reformar a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal dos créditos tributários, e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025